Tribunal: STF
Processo: RE 81206
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-01
Data de publicação: 1975-09-01

Ementa:
- DESQUITE LITIGIOSO. PROVA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO SE ADMITE O EXAME DO VALOR PROBATÓRIO DA PROVA (A DENOMINADA AVALIAÇÃO OU "VALORAÇÃO" DA PROVA), O QUE É DIVERSO DA INTERPRETAÇÃO DESTA, QUE DIZ RESPEITO AO CONTEÚDO DA CONCLUSÃO QUE SE EXTRAI DOS MEIOS PROBATÓRIOS APRESENTADOS. VIOLAÇÃO, NO CASO, DO ARTIGO 136 DO CÓDIGO CIVIL E DO ARTIGO 332 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.